Tribunal: STF
Processo: Pet 9911
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS CONTRA EX PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.